Tribunal: TJBA
Processo: 8000024-88.2017.8.05.0030
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000024-88.2017.8.05.0030

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE AMARGOSA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA ITARANA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE SUZART ANDRADE, ADEMIR ARAGAO ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA.

CONCURSO PÚBLICO
. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS. VACÂNCIA DE CARGOS.
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES STF E STJ.
SEGURANÇA MANTIDA.
SENTENA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

Processo nº 8000024-88.2017.8.05.0030 – Ano: 2024.
Precedentes: STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da RG); STJ, Informativo 567.

I. Caso em exame

Remessa necessária de sentença que concedeu segurança em mandado impetrado por candidata aprovada em 5º lugar em concurso público do Município de Nova Itarana/BA para o cargo de enfermeiro.

O edital previa três vagas, mas duas primeiras candidatas desistiram, sendo nomeada apenas a terceira colocada. A impetrante postulou sua convocação em razão da vacância.

Sentença reconheceu direito líquido e certo à nomeação e determinou a imediata convocação da autora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o candidato aprovado fora do número original de vagas possui direito subjetivo à nomeação quando demonstrada a vacância por desistência de candidatos melhor classificados e a inequívoca necessidade da Administração.

III. Razões de decidir

Documentos comprovam que a Administração convocou três candidatos, mas apenas uma foi nomeada, restando duas vagas abertas.

STF (Tema 784/RG) firmou que o direito subjetivo à nomeação surge diante de preterição arbitrária, inclusive por desistência de candidatos mais bem classificados.

STJ, de igual modo, reconhece que a vacância decorrente de desistência gera direito de nomeação dos subsequentes, revelando interesse público na ocupação do cargo.

A omissão do Município violou os princípios da legalidade, moralidade, eficiência e vinculação ao edital.

IV. Dispositivo e tese

Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital adquire direito subjetivo à nomeação quando comprovada a desistência dos candidatos melhor classificados e a efetiva necessidade da Administração.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária Cível n.º 0001532-35.2007.8.05.0103
, acordam os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéu
s
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada - Relatora